Tribunal: TJDFT
Processo: 0735202-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0735202-93.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO IMANISHI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Júlio Imanishi contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília (ID 107251649 do processo n. 0730849-07.2021.8.07.0001) que, nos autos da ação de liquidação provisória de sentença coletiva ajuizada pelo ora agravante contra o Banco do Brasil S.A., declinou, de ofício, da sua competência e determinou a remessa dos autos à comarca de Paracatu/MG. Em suas razões recursais (ID 30396316), narra o agravante que ajuizou “a presente liquidação provisória de sentença coletiva pautada em decisão proferida no REsp n. 1.319.232 da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público contra o Banco do Brasil S.A., que condenou o banco agravado à restituição da diferença entre o IPC de 84,32%, aplicado em março de 1990, e o índice devido, BTN de 41,28%”. Sustenta que, “tratando-se de demanda fundada em direito pessoal, optou por ajuizar a presente demanda no foro da sede administrativa do banco réu, situada nesta comarca, conforme determinado pelo art. 46, do CPC” e que “a competência do foro eleito também decorre do disposto no art. 53, III, ‘a’, do CPC”. Aduz que, havendo “competência concorrente, compete ao credor a escolha do local de ajuizamento da demanda, conforme prevê o art. 781, I, do CPC”. Argui que, na “competência territorial, portanto, relativa, não é possível o seu declínio de ofício, como se deu pela decisão agravada”. Avoca o enunciado da Súmula n. 33 do c. STJ que proíbe a declaração de ofício da incompetência relativa. Argumenta que, “embora não resida no Distrito Federal, não se pode presumir que o ajuizamento da demanda em foro diverso do seu domicílio trará prejuízo à defesa, mesmo porque tratando-se de demanda proposta no foro da sede administrativa do réu, em tese até facilitará a sua defesa”. Ressalta que “quando o consumidor ocupa o polo passivo da demanda, até pode o julgador, de ofício, declinar da competência em favor do juízo do seu domicilio, de modo a facilitar a sua defesa, nos termos do o art. 6o, VIII, do CDC”, porém “quando o consumidor ocupar o polo ativo e ajuizar ação fora de seu domicílio, que é o caso dos autos, significa dizer que este abriu mão do benefício”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender o processo de origem, evitando a remessa dos autos à comarca de Paracatu/MG. No mérito, pugna pela procedência do recurso e declaração da competência do Distrito Federal para conhecer e julgar a lide. Preparo recolhido (ID 30396321). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Em que pese o respeito máximo ao criterioso tratamento dado à questão pela ilustre magistrada, tal entendimento é dissonante do posicionamento adotado por esta e. 2a Turma Cível. Sobreleva notar que, na espécie, o agravante figura como autor da demanda e a parte requerida não foi citada. Assinala-se que não se pode concluir, de antemão, que a manutenção dos autos no Juízo de origem implicaria prejuízo na tutela da defesa dos interesses da requerente, mas, por evidente, mera preservação do juiz natural para a causa, sobretudo diante do princípio da perpetuatio jurisdictionis, o qual estabelece, no art. 43 do CPC[1], que a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da inicial. Diante disso, ao declarar de ofício a incompetência relativa e determinar a remessa dos autos para o foro do domicílio do autor, local onde haveria agência bancária do agravado e onde foi contratada a operação que deu azo à liquidação provisória de sentença, vislumbra-se aparente afronta à orientação traçada pelo verbete sumular n. 33 do STJ[2] e ao direito conferido ao autor para a escolha do foro no qual promoverá a demanda de seu interesse com maior facilidade para sua defesa (art. 46, art. 53, III, ‘a’, e art. 781, I, todos do CPC[3]), no caso, o lugar da sede do réu. Para além, a faculdade de ajuizamento da ação no local de seu domicílio, concedida pelo art. 6o, VIII, c/c art. 101, I, ambos do CDC[4], deve ser ponderada no caso concreto pelo próprio consumidor, que pode optar por seguir a regra geral do CPC. A propósito, divise-se precedentes que ilustram o posicionamento que vem sendo adotado por essa e. 2a Turma, ad litteris: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL E PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXECUÇÃO MOVIDA APENAS EM FACE DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DISTRITAL. SEDE DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. ESCOLHA PELO CONSUMIDOR ENTRE OS FOROS ADMITIDOS EM LEI (ART. 516, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC). DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. Cumprimento individual e provisório de sentença coletiva proferida em ação civil pública, movido contra o Banco do Brasil, visando o pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC ao invés do BTN para a correção monetária de cédula de crédito rural. 1.1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que declinou de ofício da competência, determinando a redistribuição do processo para a Comarca de Palmas, no Estado do Tocantins, foro do domicílio do autor. 2. A teor do art. 516, II, do CPC, o cumprimento de sentença efetuar-se-á, como regra, no juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição. Segundo o parágrafo único do mesmo artigo, o exequente poderá optar, ainda, pelo juízo do atual domicílio do executado, do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou não fazer. 2.1. Além dos foros supracitados, a jurisprudência consolidada do STJ permite ao exequente ajuizar a ação no foro de seu domicílio quando se tratar de execução individual de sentença coletiva caracterizada pela existência de relação consumerista (Tema/Repetitivo no 480, REsp no 1243887/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12/12/2011). 3. Logo, embora o agravante pudesse ter manejado sua pretensão no juízo de seu domicílio, as regras processuais não impedem que opte pelo foro onde situada a sede do banco executado, que, no caso em tela, também corresponde ao foro em que proferido o título judicial exequendo. (...) 5. Portanto, cabe ao consumidor propor a ação onde entende que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, tratando-se de nítida hipótese de competência relativa, o que impede sua declinação de ofício (Súmula 33/STJ). 6. Agravo provido. (Acórdão n. 1329258, 07517148820208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. COMPETÊNCIA. INTERESSES META INDIVIDUAIS. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. EXECUÇÃO APENAS EM FACE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. POSSIBILIDADE. JUSTIÇA COMUM. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. ÔNUS DA PARTE DEVEDORA. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Na origem, aborda-se cumprimento provisório de sentença oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. (...) 9. Ocupando o consumidor o polo ativo da demanda, possível o ajuizamento da ação fora de seu domicílio, pois significa haver abdicado do benefício previsto no artigo 6o, VIII, do CDC - facilitação da defesa de seus direitos. 10. É cediço ser inadmissível a escolha aleatória de foro, o que não ocorre no caso dos autos, haja vista a opção pelo Distrito Federal, domicílio do réu, ora agravante, não havendo que se falar em afronta ao princípio do juiz natural. (...) 12. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1313174, 07398193320208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 10/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Lado outro, existe perigo de dano para a agravante, porque há possibilidade de o Juízo para o qual foi declinada a competência suscitar conflito negativo perante o STJ, com inegável demora para a satisfação integral do crédito na tutela jurisdicional vindicada. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores para atribuição do efeito suspensivo pleiteado. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo pleiteado para determinar ao Juízo de origem que se abstenha de promover a remessa dos autos da liquidação provisória de sentença para a comarca de Paracatu/MG, dando prosseguimento ordinário ao processo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 5 de novembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. [2] Súmula n. 33 do STJ: A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. [3] Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. (...) Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; (...) Art. 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos; [4] Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; (...) Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas: I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor;